Tribunal: STF
Processo: RE 1277474
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. ALEGAÇÃO DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS POR GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBAS FEDERAIS SUJEITAS A CONTROLE E À FISCALIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE DEMANDA, PELOS MESMOS FATOS E CONTRA OS MESMOS ACUSADOS, PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO APELO. 
    1. Apelação interposta contra sentença, nos termos da qual se extinguiu ação civil pública por improbidade administrativa, ao fundamento de ocorrência de litispendência, já que se estaria repetindo ação de mesma índole, atinente aos mesmos fatos e contra os mesmos acusados, em tramitação na Justiça Estadual.
    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação civil pública por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público Federal, contra gestores públicos municipais acusados de malversação de verbas públicas federais, liberadas no âmbito do SUS, para fazer frente a despesas de programas de saúde do governo federal, como o Programa de Atenção Básica e o Programa Saúde da Família, recursos que se submetem a controle e à fiscalização por órgãso federais. Precedentes do STF (RE 196982/PR, Rel. Min. Néri da Silveira) e do STJ (CC 8345/SP, Rel. Min. José Dantas).
    3. Não se configura litispendência (prevista no art. 301, do CPC), quando a ação, anteriormente ajuizada, que teria sido repetida, em verdade, foi manejada pelo Parquet Estadual, perante Justiça absolutamente incompetente para o seu processamento e julgamento, como, no caso concreto, a Justiça Estadual, em se tratando de recursos públicos federais, sob acompanhamento federal. Precedentes do STF (AC-AgR39/PR, Rel. Min. Ellen Gracie), do STJ (RESP 147502/ES, Rel. Min. Vicente Leal) e de Tribunais Regionais Federais (2ª e 3ª Regiões).
    4. ‘Sabe-se que há unidade e indivisibilidade das funções institucionais dentro de cada Ministério Público. [...] unidade alguma existe entre Ministérios Públicos diversos, como, por exemplo, [...] entre o Federal e o de um dos Estados [...]. Nesse caso, o correto será refazer o ato (p.ex., tratando-se da promoção de ação penal pública, nova denúncia deverá ser oferecida)’ (Hugo Nigro Mazzilli).
    5. Pelo provimento da apelação, para invalidar a sentença, por não materializada litispendência, e determinar o prosseguimento do feito”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; 109, I; 127, § 1º; e 128, todos da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) afirma positivamente acerca do respeito às regras e princípios constitucionais que estabelecem a simetria entre os diversos órgãos do Ministério Público, e os respectivos órgãos jurisdicionais perante os quais atuam. Desse modo, é certo que o Ministério Público Federal detém legitimidade para atuar junto à Justiça Federal e os Ministérios Públicos estaduais, junto às respectivas justiças estaduais, ressalvada a peculiar situação da justiça eleitoral. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: ACO 2.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Pet 5.075, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 400.291-AgR, Rel. Min. Eros Grau.
    Vale ressaltar, ainda, o recente entendimento assentado por esta Corte, no sentido de que, por força do princípio da unidade do Ministério Público (art. 127, § 1º, da CF), os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção única de um só Procurador-Geral. Ou seja, só existe unidade dentro de cada Ministério Público, não havendo unidade entre o Ministério Público de um Estado e o de outro, nem entre esses e os diversos ramos do Ministério Público da União (ADPF 482, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Dessa forma, tratando-se, na hipótese, de verba proveniente de recursos federais, sujeita à acompanhamento federal, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido da competência da Justiça Federal, a qual atrai a legitimidade do Ministério Público Federal, tal como consignado no acórdão recorrido. Nessa linha, veja-se o RE 767.501-AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia. 
    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, esta igualmente não merece prosperar, uma vez que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral acerca de controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator